Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713446-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALAN SILVA SALES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para apresentar endereço atualizado do agravado. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator